Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-72.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício de ID 19688084, determino o regular prosseguimento do presente precatório. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto